Tribunal: TCU
Processo: 012.112/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do Sr. Armando Tavares Filho, em razão da omissão no dever deprestar contas do Programa de Alimentação Escolar Pnae, exercício 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Armando Tavares Filho, ex-prefeito municipal de Itaquaquecetuba/SP, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa de Alimentação Escolar- PNAE, exercício 2011, que tinha por objeto a "Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental das redes federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, inclusive as indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de quilombos, e, excepcionalmente, aquelas qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Armando Tavares Filho, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Armando Tavares Filho, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 18/3/2011 4.836,00 25/3/2011 141.276,00 31/3/2011 36.318,00 31/3/2011 27.528,00 8/4/2011 36.318,00 8/4/2011 27.528,00 8/4/2011 141.276,00 8/4/2011 4.836,00 2/5/2011 4.836,00 3/5/2011 141.276,00 3/5/2011 27.528,00 3/5/2011 36.318,00 1°/6/2011 27.528,00 1°/6/2011 141.276,00 1°/6/2011 36.318,00 1°/6/2011 4.836,00 4/7/2011 22.368,00 4/7/2011 22.368,00 4/7/2011 36.318,00 4/7/2011 27.528,00 4/7/2011 141.276,00 4/7/2011 22.368,00 4/7/2011 22.368,00 4/7/2011 22.368,00 4/7/2011 4.836,00 29/7/2011 27.528,00 29/7/2011 4.836,00 29/7/2011 141.276,00 16/8/2011 22.368,00 16/8/2011 36.318,00 01/9/2011 27.528,00 1°/9/2011 4.836,00 1°/9/2011 141.276,00 1°/9/2011 36.318,00 1°/9/2011 22.368,00 30/9/2011 36.318,00 30/9/2011 4.836,00 30/9/2011 27.528,00 30/9/2011 22.368,00 30/9/2011 141.276,00 31/10/2011 27.528,00 31/10/2011 4.836,00 31/10/2011 141.276,00 31/10/2011 36.318,00 31/10/2011 22.368,00 30/11/2011 27.528,00 30/11/2011 141.276,00 30/11/2011 4.836,00 30/11/2011 36.318,00 30/11/2011 22.368,00 Total 2.323.260,00 9.3. aplicar ao Sr. Armando Tavares Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.